Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-75.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da falta de uma condição específica, qual seja, a localização do veículo.
III. Razões de decidir.
3. A desídia da parte autora em promover a citação da Ré permite a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
4. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, dispensa a prévia intimação pessoal da parte.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “1. A inércia do Autor em promover a diligências para a localização do veículo e a citação do Réu torna cabível a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC. 2. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, dispensa a prévia intimação pessoal da parte.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69; art. 485, inc. IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1966732, 0702101-54.2024.8.07.0002, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025;
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 2012949, 0710560-88.2024.8.07.0020, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.